Tribunal: TJSP
Processo: 1081229-97.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ICMS. SEGURADORA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SINISTRADO. Pleito de declaração de inexistência de débito de ICMS por seguradora ao tempo da transferência de titularidade sobre automóvel adquirido por pessoa com deficiência, com benefício fiscal.
1. Legitimidade ad causam. Seguradora que, ao indenizar integralmente veículo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ICMS. SEGURADORA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SINISTRADO. Pleito de declaração de inexistência de débito de ICMS por seguradora ao tempo da transferência de titularidade sobre automóvel adquirido por pessoa com deficiência, com benefício fiscal.
1. Legitimidade ad causam. Seguradora que, ao indenizar integralmente veículo sinistrado, sub-roga-se nos direitos e ações que competiam ao segurado, consoante o art. 786, do Código Civil. Preliminar rejeitada.
2. Sinistro que ensejou perda total do veículo, com pagamento de indenização integral pela autora, mediante a transferência do salvado. Hipótese abarcada nas exceções previstas consoante a inteligência do art. 19, §9o, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, bem como da Súmula Vinculante no 32, do STF. Posterior alienação que, quando muito, possui o condão de recuperar parcela da indenização adimplida, sem intenção comercial. Precedentes deste TJSP.
3.Desfecho de origem que se impõe preservar. Recurso desprovido.